Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE DEVEDORA. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1662921, 07387664620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.